Tribunal: TJMT
Processo: 1044695-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. BANCÁRIO. GOLPE DO PRONAF. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX COM SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 355401895 – reclamação no 1044695-65.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou parcialmente procedente os pedidos, com danos material (R$ 7.821,00 - sete mil oitocentos e vinte e um reais) e moral (R$ 4.000,00 - quatro mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) Ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). 3- MÉRITO. 3.1) O não comparecimento da parte Reclamada à audiência conciliatória, ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei no 9.099/95. Entretanto, a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Precedentes. (TJRS – 3a TR – RI no 0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. juiz GIULIANO VIERO GIULIATO – j. 26/09/2019); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.399.771/MG – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/4/2019 - DJe 8/4/2019). 3.2) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.3) Restou demonstrado: - em 9/1/2025, o Requerente registrou Boletim de Ocorrência no 2025.7711 na Delegacia de Polícia de Jaciara/MT, narrando ter sido vítima de estelionato praticado pelos Requeridos Sandra Mara Martins e Pablo Rodrigo Zuquett de Oliveira (id. 355400896); - o Requerente alega que, em setembro/2024, ao buscar orientações sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar — PRONAF — na agência da Caixa Econômica Federal em Jaciara/MT, foi abordado pelo Requerido Pablo, que se apresentou como projetista da Caixa Econômica Federal de Brasília/DF (id. 355400892); - o Requerente alega que a Requerida Sandra se apresentou como gerente da Caixa Econômica Federal em Cuiabá/MT e o conduziu à Papelaria Imperial, no bairro Coxipó, onde foi aberta conta bancária no Banco Bradesco S.A. mediante utilização do celular da Requerida Sandra (id. 355400892); - há comprovação documental de que a conta corrente no 94945-0, agência 1461, foi aberta em 16/10/2024 no correspondente bancário Bradesco Expresso PACB 120, em nome do Requerente Paulo Silva Moreira, CPF 272.382.371-72, com endereço cadastrado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no 2657, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, constando como referência o nome de Sandra Mara (id ́s. 355400897 e 355400898); - que a chave PIX da conta foi cadastrada em 22/10/2024 para o número de telefone (65) 99812-6755, não reconhecido pelo Requerente como seu (id. 355400897); - que o cartão de crédito Visa Signature no 4066 XXXX XXXX 4991, com limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foi emitido em 16/10/2024 e entregue em 24/10/2024, com código de rastreio 1FP005VPC103PF (id ́s. 355401850 e 355400897); - o Requerente alega não ter recebido o cartão de crédito, afirmando que a conta foi aberta exclusivamente para recebimento de valores do PRONAF (id. 355400892); - há comprovação documental de movimentações financeiras realizadas na conta do Requerente entre 22/10/2024 e 8/1/2025, incluindo transferências via PIX para Pablo Rodrigo Zuquett, Pabline Cristina Zuquett, Cesar Brasil Benites e Sandra Mara Martins, totalizando R$ 7.821,00 (sete mil oitocentos e vinte e um reais) em débitos por PIX, além de gastos no cartão de crédito nos valores de R$ 61,19 (sessenta e um reais e dezenove centavos) em 11/11/2024 e R$ 6.886,20 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) em 12/11/2024, e lançamento de encargos de limite de crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 8/1/2025, resultando em saldo devedor de R$ 31.789,38 (trinta e um mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) em 17/1/2025 (id ́s. 355401851 e 355401852); - negativação do nome do Reclamante (id. 355401852); - o Requerente alega ter transferido via PIX ao Requerido Pablo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de pagamento de documentação para liberação do PRONAF, bem como ter fornecido a senha do aplicativo bancário a pedido do Requerido Pablo, que alegou necessidade do gerente (id. 355400892); - há comprovação documental de recibos de PIX emitidos pelo Banco Bradesco S.A. confirmando transferências da conta do Requerente para Pablo Rodrigo Zuquett de Oliveira (R$ 1.300,00 — mil e trezentos reais — em 30/10/2024), para Pabline Cristina Zuquett de Oliveira (R$ 900,00 — novecentos reais — em 25/10/2024) e para Sandra Mara Martins (R$ 3.000,00 — três mil reais — em 12/11/2024) (id ́s. 355401887, 355401888 e 355401889);- faturas do cartão de crédito com gastos realizados em estabelecimentos como Posto Pascoal Ramos, Amazônia Petróleo entre outros todos em Cuiabá/MT, entre 17/10/2024 e 13/11/2024 (id. 355400897); - em 7/2/2025, foi instaurado o Auto de Investigação Preliminar no 139.11.2025.4220 pela Delegacia de Polícia de Jaciara/MT (id. 355400897); - em 20/2/2025, o Requerente prestou declarações na Delegacia de Polícia de Jaciara/MT e formalizou representação criminal contra os Requeridos Pablo e Sandra (id. 355400897); - em 27/2/2025, o Banco Bradesco S.A. respondeu ao Ofício no 2025.5.84261/DP JACIARA, informando que não foram verificados indícios de fraude na conta, que a abertura ocorreu no Bradesco Expresso PACB 120 e que a chave de segurança foi cadastrada em 22/10/2024 para o telefone (65) 99812-6755, encaminhando extratos, ficha cadastral e documentos de abertura de conta (id. 355400897); - em 7/5/2025, a Requerida Sandra prestou declarações em oitiva online perante a Delegacia de Polícia de Jaciara/MT, admitindo ter acompanhado o Requerente à papelaria para abertura da conta e ter recebido valores via PIX, alegando que os valores recebidos correspondiam a despesas de estadia do Requerido Pablo em seu escritório (id. 355401854); - em 13/5/2025, o Requerido Pablo prestou declarações em oitiva online perante a Delegacia de Polícia de Jaciara/MT, admitindo conhecer o Requerente e a Requerida Sandra, negando ter movimentado a conta do Requerente ou detido o cartão de crédito, e afirmando que os valores recebidos correspondiam a custeio de viagem e hospedagem (id. 355401855); - em 14/5/2025, a testemunha Vilson Carlos de Lima prestou declarações em oitiva online, afirmando que a Requerida Sandra e o Requerido Pablo utilizaram o cartão do Requerente e que a Requerida Sandra confirmou ter retirado o cartão junto ao gerente do Banco Bradesco (id. 355401853); - ausência de protocolos ou qualquer tentativa administrativa de devolução dos valores tempestivos junto ao banco. 3.4) No caso, o próprio Recorrente afirma, na petição inicial e em seu boletim de ocorrência, que foi vítima de golpe por terceiros e, em análise aos autos, tal ato se concretizou por sua conduta própria. 3.5) Inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança das instituições financeiras que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco. 3.6) No caso, a Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.898.812/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023); (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024); (TJMT – 4a CDPv – ED n o 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1001978-92.2024.8.11.0059 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025) e (TJRS – 2a TR – RI no 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). 3.7) “CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” 3.8) Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (setenta e duas) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor. 3.9) No caso, não há comprovação nos autos de comunicação aos Recorridos do ocorrido em tempo hábil. 3.10) Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 3.11) A tese recursal de que Sandra apenas "acompanhou" o autor ao banco e prestou "assessoria informal" é frontalmente contrariada pela prova documental irrefutável constante dos autos: - Recibo PIX de 12/11/2024 (id. 355401887); - Transferência de R$ 3.000,00 da conta do autor diretamente para a conta de Sandra Mara Martins (CPF 791.487.781-68), chave +5565996469504;- Extrato bancário (id. 355401851): - Confirma transferência de R$ 100,00 para Sandra em 13/11/2024; - Extrato SERASA (id. 355401852); - Demonstra a negativação do nome do autor pelo Bradesco em razão das dívidas geradas pelo golpe; - Oitiva policial de Vilson Carlos de Lima (id. 355401853); - Testemunha confirma que Sandra detinha o cartão do autor e que "a Sandra e o Pablo juntos usaram o cartão". 3.11.1) A prova é robusta, direta e não foi infirmada por qualquer contraprova. A Recorrente recebeu valores da conta da vítima, participou ativamente da abertura da conta no correspondente bancário e intermediou o contato com o gerente do Bradesco. Sua conduta se enquadra perfeitamente no tipo do art. 171 do Código Penal (estelionato) e gera o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 3.12) É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos cinco anos. 3.12.1) “Súmula n.o 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.” 3.12.2) Vale ressaltar que o recurso da Recorrente SANDRA MARA MARTINS não questiona o dano moral somente o dano material. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 5.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044695-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO SILVA MOREIRA - CPF: 272.382.371-72 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDRA MARA MARTINS - CPF: 791.487.781-68 (RECORRIDO), CINTIA RAFAELLA LESSA - CPF: 042.105.801-39 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), PABLO RODRIGO ZUQUETT DE OLIVEIRA - CPF: 813.505.111-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026